Tribunal: TJMT
Processo: 1028447-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
do nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028447-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ERNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 303.797.411-72 (EMBARGANTE), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ERINEIA RUBERTE GARCIA - CPF: 020.415.559-20 (EMBARGANTE), FELLIPE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 049.306.311-06 (EMBARGADO), CAMILLA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 044.763.991-93 (EMBARGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), EDEVAL DA COSTA SIQUEIRA - CPF: 474.405.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS A TÍTULO DE ALUGUEL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – MATURIDADE DA CAUSA – ANÁLISE CONCRETA DAS PROVAS – DECISÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU AFRONTA AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXECUÇÃO PREMATURA – ALEGADA BOA-FÉ DOS RÉUS QUE NÃO OBSTA A LIBERAÇÃO DE VALORES RELACIONADOS À POSSE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão agravada é proferida em momento processual oportuno, após a realização da audiência de instrução e a formação de cognição exauriente, permitindo ao magistrado decidir com base na livre apreciação da prova e no princípio da efetividade da jurisdição.

A fixação dos depósitos mensais, embora inicialmente cautelar, não impede seu levantamento posterior diante da evolução do processo e da consolidação dos elementos probatórios.

A liberação dos valores visa garantir a utilidade da prestação jurisdicional e evitar ônus desproporcional aos autores, que alegam posse indevida do imóvel pelos agravantes, sustentada por indícios relevantes de vício no negócio jurídico.

A ausência de requerimento formal para levantamento dos valores não invalida a decisão, pois o juízo pode, de ofício, adotar providências para a adequada composição da lide, desde que respeitado o contraditório.

A medida deferida não configura execução provisória indevida, mas tutela jurisdicional proporcional, adequada e juridicamente fundamentada.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ERINEIA RUBERTE GARCIA E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS A TÍTULO DE ALUGUEL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – MATURIDADE DA CAUSA – ANÁLISE CONCRETA DAS PROVAS – DECISÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU AFRONTA AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXECUÇÃO PREMATURA – ALEGADA BOA-FÉ DOS RÉUS QUE NÃO OBSTA A LIBERAÇÃO DE VALORES RELACIONADOS À POSSE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 325920861).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que houve modificação indevida da tutela provisória concedida nos autos originários, pois os depósitos mensais de R$1.200,00 foram fixados como medida assecuratória da futura decisão de mérito, e não como antecipação de sentença.

Reafirma que a ausência de sentença de mérito ou trânsito em julgado, o que, segundo a jurisprudência majoritária e o art. 32, §2º, da Lei 6.830/1980 (por analogia), impede o levantamento de valores depositados judicialmente antes da estabilização da causa.

Novamente, defende o risco concreto de irreversibilidade da medida, uma vez que, se os valores forem levantados e, ao final, for reconhecida a validade do negócio jurídico de compra e venda impugnado, dificilmente os agravados restituiriam os valores, notadamente por se tratar de quantia significativa já acumulada ao longo de quase cinco anos.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a suspensão da ordem de levantamento dos depósitos judiciais até a prolação de sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado.

Manifestação da parte embargada, no Id. 329622399, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a despeito da alegação dos agravantes no sentido de que os depósitos mensais realizados desde 2020 teriam natureza exclusivamente assecuratória, é necessário reconhecer que a fixação de tais valores, por decisão liminar no juízo de origem, se deu como instrumento de equilíbrio e cautela diante da controvérsia instaurada acerca da validade do negócio jurídico de aquisição do imóvel em questão, mas sem vedação expressa ao seu futuro levantamento.

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a decisão ora atacada foi proferida em momento processual oportuno e maduro, após a regular realização da audiência de instrução e julgamento, com produção de provas pelas partes e encerramento da fase instrutória, circunstância que autoriza o magistrado, com fundamento nos princípios da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC) e da efetividade processual, a proferir decisões com efeitos materiais parciais, sem que isso importe em ofensa ao devido processo legal.

No caso concreto, observa-se que os autores da ação principal alegam, desde a petição inicial, que o imóvel objeto da controvérsia foi alienado de forma irregular, à revelia de sua anuência, estando o negócio jurídico viciado por simulação e fraude, de modo que os aluguéis depositados representam posse indevida de bem cuja titularidade está sendo contestada com base em indícios relevantes e documentos já valorados pelo juízo de origem.

Em que pese o argumento da irreversibilidade, é de se observar que a própria sistemática processual civil contemporânea admite a concessão de tutela provisória com efeitos satisfativos, desde que presentes os requisitos autorizadores e que se respeite o contraditório diferido (art. 300, §2º, do CPC).

Não se pode perder de vista, ainda, que o princípio da efetividade da jurisdição impõe a superação de formalismos excessivos que apenas prolongam o litígio sem real utilidade processual. Manter os valores judicialmente retidos indefinidamente, mesmo após instrução probatória e reconhecimento judicial da plausibilidade da tese dos autores, representa ônus desproporcional e potencialmente gravoso aos agravados, os quais se apresentam como legítimos titulares da pretensão indenizatória deduzida.

Quanto à suposta ausência de requerimento formal para levantamento dos valores, não há nulidade a ser reconhecida. Ainda que ausente petição específica, o juízo não está vinculado exclusivamente ao pedido formulado pelas partes, podendo, de ofício, determinar providências destinadas à adequada composição da lide, sobretudo quando não configurado prejuízo processual concreto. A jurisprudência, inclusive, tem mitigado o formalismo quanto ao princípio da adstrição ao pedido em sede interlocutória, especialmente quando respeitado o contraditório e garantida a ampla defesa.

Destaco, por oportuno, que a boa-fé dos agravantes — embora invocada com base na aquisição regular do bem e na inexistência de averbação impeditiva na matrícula — não é elemento suficiente, neste momento processual, para obstar o levantamento dos valores reconhecidamente devidos pelos efeitos da posse exercida, de forma controvertida, sobre o imóvel litigioso. Trata-se, com efeito, de análise de responsabilidade decorrente de posse e fruição do bem, sem prejuízo de ulterior compensação, caso, ao final, reste reconhecida a validade do negócio jurídico impugnado.

Assim, a decisão agravada não configura execução provisória prematura, mas sim tutela jurisdicional fundada em cognição suficiente, com base em provas produzidas judicialmente e em apreciação discricionária do julgador, que se mostra adequada, proporcional e juridicamente válida.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026